Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RENTEÇÃO DE 25% POR CENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso dos autores e proveu parcialmente o recurso da parte ré, para fins de determinar a retenção de 25% dos valores pagos pelo promitente-comprador em razão da resilição unilateral imotivada da relação contratual.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. No acórdão embargado, não se verificam as omissões e obscuridades apontadas pelo Embargante, uma vez que todos os argumentos expostos no recurso foram, de forma clara e coerente, analisados pelo Colegiado. 3.1. A mera inconformidade do Embargante com o entendimento firmado no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.